Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCOBETA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.070.323/0001-30 (AGRAVANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (AGRAVANTE), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (AGRAVANTE), GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 21.901.793/0001-90 (AGRAVANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0001-01 (AGRAVANTE), GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.379.892/0001-25 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026662-64.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVANTES – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva pode ser compartilhada por várias empresas quando fazem parte de um mesmo grupo econômico, além de comprovadamente exercerem a mesma atividade, possuírem os mesmos sócios e administradores e têm sede no mesmo endereço.

Conforme o disposto no art. 134 do CPC, a matéria relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser suscitada por petição simples nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não há exigência de proposição de ação autônoma.

Demonstrada a insuficiência de bens da devedora, bem como a confusão patrimonial entre as várias empresas indicadas para o polo passivo, há que se manter a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1026662-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: GINCOBETA INCORPORACOES LTDA, GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA, GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA, GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA, GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA, GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: PATRICIA NAVES MAFRA.

Processo na Origem n.º 0034695-54.2012.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
GINCOBETA INCORPORACOES LTDA E OUTRAS
, de decisão que reconheceu grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.

AÇÃO
: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Proc. n.º 0034695-54.2012.8.11.0041) proposta
por
PATRICIA NAVES MAFRA
contra
GINCO URBANISMO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 166494807 - origem): reconheceu grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.

AGRAVO
:
GINCOBETA INCORPORACOES LTDA E OUTRAS
alegam preliminarmente que houve confusão entre a pessoa jurídica da incorporadora e a pessoa jurídica condomínio, que não devem ser incluídas no polo passivo. Sustentam que a exequente não se utilizou do incidente adequado para pleitear a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Aduzem que a exequente não logrou comprovar a existência dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade, que esta constitui medida excepcional que exige prova robusta. Alegam que a existência de grupo econômico, pressupõe a demonstração de insuficiência de bens da devedora, bem como a confusão patrimonial, entre as várias empresas indicadas para o polo passivo, não bastando que tenham sócios comuns. Argumenta que o devedor indicou bem à penhora, capaz de garantir a execução. P
ugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.

CONTRAMINUTA
(ID 248143172): pelo desprovimento.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026662-64.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
GINCOBETA INCORPORACOES LTDA E OUTRAS
, de decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (Proc. n.º 0034695-54.2012.8.11.0041) proposta
por
HERBERT SILVA JORGE e GISSARA COELHO DA SILVA JORGE, crédito posteriormente cedido a

PATRICIA NAVES MAFRA,
contra
GINCO URBANISMO LTDA.,
reconheceu a existência de grupo econômico entre as agravantes e determinou a inclusão destas no polo passivo da ação.

A agravada
PATRICIA NAVES MAFRA
recebeu em cessão de crédito, homologada pela decisão de ID 216511651 - Pág. 59 - origem, o valor da condenação consolidada em R$58.156,14, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgada procedente em favor dos cedentes HERBERT SILVA JORGE e GISSARA COELHO DA SILVA JORGE na lide contra a agravante
GINCO URBANISMO LTDA e as empresas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb PDG3Incorporações e Construções S.A
.

Ao ingressar no feito em substituição aos autores do cumprimento de sentença, a cessionária
PATRICIA NAVES MAFRA
informou o valor da dívida em R$83.883,97 e apresentou cálculos de atualização.

No entanto, restou negativa a tentativa de penhora de valores na conta corrente da agravada, conforme SISBAJUD negativo (ID. 122654551).

A agravada apresentou então incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada
reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença
.

As agravantes recorrem e requerem a reforma da decisão para exclui-las do polo passivo da demanda.

Em primeiro lugar, as agravantes alegam que duas delas (
GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA, e GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA
) não fazem parte do grupo econômico das construtoras/
incorporadoras,
mas constituem
pessoa jurídica cuja função é administrar os condomínios de empreendimentos já entregues, razão pela qual seus nomes-fantasia seriam respectivamente CONDOMÍNIO FLORAIS ESMERALDA e CONDOMÍNIO FLORAIS PÉROLA, desse modo, não devem ser incluídas no polo passivo do cumprimento de sentença
.

Entende-se como
grupo econômico
o conjunto de empresas que, mesmo com personalidade jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra. A esfera cível utiliza-se do mesmo conceito trabalhista para balizar as questões relacionadas à responsabilidade civil das empresas que compõe grupos econômicos.

Portanto, se utiliza para a configuração de grupo econômico, da existência dos seguintes requisitos: (i) exercem a mesma atividade, (ii) possuem os mesmos sócios e (iii) estão estabelecidas no mesmo local.

No caso concreto, em que pesem às alegações das agravantes observa-se que todas fazem parte do grupo empresarial
Ginco,
sendo identificadas com referido nome.

E mais, conforme destacou a decisão agravada: “
Os exequentes lograram êxito em demonstrar a existência do grupo econômico GINCO, consoante as empresas possuírem os mesmos sócios e os mesmos administradores, não havendo óbice para que a execução alcance também as outras empresas, ainda mais diante da estranheza de uma empresa do porte da executada não possuir saldo positivo em conta
.”

Some-se a este o fato de que o feito executivo tramita há
12 anos
, e mesmo buscado o redirecionamento a outras empresas, essas não indicaram ou mesmo propuseram qual forma efetiva de pagamento do débito, mas apenas indicaram à penhora imóvel que já havia inclusive sido arrematado em outro feito.

Ainda que aleguem que a
GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA,
e

a
GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA
(
respectivamente CONDOMÍNIO FLORAIS ESMERALDA e CONDOMÍNIO FLORAIS PÉROLA)
não fazem parte do grupo econômico das construtoras/
incorporadoras, porque criadas pelos adquirentes dos empreendimentos entregues,
verifica-se dos documentos juntados pelas próprias agravantes que seu representante é o mesmo JULIO CÉSAR DE ALMEIDA BRAZ e na atividade econômica de ambas consta “
incorporação de empreendimentos imobiliários
”, assim como nas demais empresas do grupo.

Assim, no caso, a legitimidade passiva pode ser compartilhada pelas várias empresas agravantes, porque fazem parte de um mesmo grupo econômico, além de exercerem a
mesma atividade
(incorporação de imóveis), possuírem os
mesmos sócios
e administradores (GINCO URBANISMO LTDA, rep por JULIO CÉSAR DE ALMEIDA BRAZ e outros) e declararam ter
sede no mesmo endereço
(Av. Miguel Sutil, 8.061, Duque de Caxias, Cuiabá/MT). IDs 240424184 - Pág. 3 e 240424191 - Pág. 3.

Portanto,
resta evidente a legitimidade passiva da construtora Ginco Empreendimentos e das demais empresas de incorporação das quais é sócia, para responder pelos danos sofridos pelo consumidor
.

Em seguida, as agravantes sustentam que a exequente não se utilizou do incidente adequado para pleitear a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Mais uma vez sem razão, porque conforme o disposto no art. 134 do CPC, a matéria relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser suscitada por petição simples nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não há exigência de proposição de ação autônoma.

Também não merece prosperar a alegação de que a exequente não logrou comprovar a existência dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade, porque esta deriva, como dito acima, da confusão existente entre as empresas que compõem o grupo econômico que, não bastasse coexistirem no mesmo local e serem administradas pelos mesmos sócios, não apresentaram fundos suficientes para fazer frente à penhora pelo BACEN-JUD e nem apresentaram bem à penhora que pudesse ser utilizado para garantir a execução.

Logo, demonstrada a insuficiência de bens da devedora, bem como a confusão patrimonial, entre as várias empresas indicadas para o polo passivo, deve ser mantida a decisão que determinou a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter a decisão que determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025